Tribunal: STF
Processo: ARE 1516792
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICA ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA LOTADA EM 3ª ENTRÂNCIA. PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. PROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO ENTE ADMINISTRATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 496, § 1º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO CONDIZENTE COM O QUE ESTABELECE A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NA ÉPOCA. ENTRADA EM VIGOR DA LEI ESTADUAL Nº 11.359/19. MODIFICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DA CATEGORIA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA SOMENTE ATÉ A VIGÊNCIA DO REFERIDO ESTATUTO. PROVIMENTO PARCIAL.



    1. Por inteligência do art. 496, § 1º, do CPC/2015, somente haverá Remessa Necessária da Sentença quando não for interposta Apelação por parte dos Entes Públicos contra os quais houver condenação.



    2. Os agentes de segurança penitenciária de 3ª entrância que exerçam suas funções no âmbito da unidade prisional deverão receber remuneração de acordo com o que estabelece a legislação estadual para a sua lotação.



    3. Não há direito adquirido a regime jurídico e ao enquadramento em novo plano de cargos, carreira e remuneração.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para "determinar a incidência da Taxa Selic sobre as parcelas vencidas a partir de 09/12/2021, mantendo-se o Decisum em seus demais termos".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37, caput e incisos I, II, X; e 61, § 1º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente